Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8001353-72.2023.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA/BA – VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE

APELADO: WESLEY CONCEIÇÃO REIS

DEFENSORA PÚBLICA: ANA CAROLINA FRANCHI SAN MARTIN

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LAIS TELES FERREIRA

ASSUNTO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
INTERPOSTO PELO
MP. TRÁFICO DE DROGAS.

1. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU WESLEY CONCEIÇÃO REIS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORAM
EVIDENCIADAS
PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 89232947) QUE REGISTROU A CAPTURA DE 75 (SETENTA E CINCO) PORÇÕES DE ENTORPECENTES, SENDO 74 (SETENTA E QUATRO) DE CRACK E 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, PELO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO (ID 89232967) E PELOS
DEPOIMENTOS
PRESTADOS EM JUÍZO PELOS
POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVARAM QUE AS DROGAS FORAM APREENDIDAS EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM
TER O DESTINO DO COMÉRCIO ILEGAL
.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA CONDENAR
WESLEY CONCEIÇÃO REIS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXANDO-LHE A PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001353-72.2023.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelad
o,
WESLEY CONCEIÇÃO REIS
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

para condenar
Wesley Conceição Reis pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fi
xando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a critério do Juízo da Vara das Execuções Penais e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR